Tribunal: STF
Processo: RHC 52221
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-22
Data de publicação: 1974-04-22

Ementa:
APROPRIAÇÃO INDEBITA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE SUBSTITUEM A FALTA DE EXAME
PERICIAL. A PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO E CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE
PARA APURAÇÃO DO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDEBITA. IMPROCEDENCIA DA
ARGÜIÇÃO DE OUTRAS NULIDADES. RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.